Tribunal: TJMT
Processo: 1026432-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026432-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DE CAMARGO - CPF: 171.547.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DRAGAO DOS TECIDOS LTDA - CNPJ: 86.855.871/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JESUS DE SOUZA - CPF: 001.909.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR PEREIRA VIEIRA - CPF: 034.259.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 90, § 4º, DO CPC – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença, não cabe discussão sobre a fixação e redução dos honorários advocatícios previstos no art. 90, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reduzindo os honorários sucumbenciais pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4º, do CPC.

A agravante sustenta que a redução dos honorários advocatícios não é aplicável na fase de cumprimento de sentença, especialmente em execuções contra a Fazenda Pública, argumentando que tal benefício só se justifica quando o réu, além de reconhecer a procedência do pedido, cumpre prontamente a obrigação, o que não ocorre em razão do procedimento especial de expedição de precatórios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a manutenção da decisão, afirmando que a sentença já havia estabelecido a redução dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, e que a agravante não trouxe elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a Fazenda Pública Estadual propôs execução fiscal contra DRAGÃO DOS TECIDOS LTDA e outros, buscando a cobrança de R$ 62.830,52 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), representados pela CDA nº 20084227. Posteriormente, a exequente informou o cancelamento do débito, requerendo a extinção da execução fiscal nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

A sentença proferida na execução fiscal homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da LEF. Na mesma decisão, foram fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com base no art. 85, § 3º, II, do CPC, determinando-se a redução pela metade conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

A advogada dos executados, Dra. Anna Carolina Vieira de Oliveira, ora agravante, pugnou pelo cumprimento de sentença quanto à verba honorária de 10% sobre o proveito econômico.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito inicial, proferiu o seguinte despacho:

“Diante do pleito sob ID 120417304, e inobstante não haja previsão legal para que a execução de verba honorária contra o ente público tramite nos mesmos autos da execução fiscal, também inexiste vedação. Desta forma, por economia processual, recebo a inicial de execução de título judicial, que deverá ser processada nos termos do art. 535 do CPC”.

Intimado, o Estado de Mato Grosso impugnou o valor apontado pela advogada, em razão da não aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, conforme estabelecido na sentença.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários sucumbenciais pela metade.

A questão central do recurso é a aplicação da redução dos honorários sucumbenciais prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

Conquanto a agravante alegue que, na fase de cumprimento de sentença, a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC não se justifica, especialmente em execuções contra a Fazenda Pública, a sentença já havia fixado os honorários com a redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, decisão esta transitada em julgado.

Os honorários sucumbenciais são valores devidos pela parte vencida (sucumbente) ao advogado da parte vencedora ao final de um processo judicial. Esses honorários têm a finalidade de compensar o trabalho do advogado que obteve êxito na causa.

Os honorários sucumbenciais estão previstos no Código de Processo Civil, especialmente nos artigos 85 a 87. O artigo 85,
caput
, do CPC estabelece que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Por sua vez, os honorários em cumprimento de sentença são valores devidos ao advogado quando há a necessidade de executar a sentença, ou seja, de buscar o cumprimento das obrigações estabelecidas pela decisão judicial.

A fixação dos honorários em cumprimento de sentença está prevista no art. 523, § 1º, do CPC, que estabelece que, em caso de inadimplemento voluntário do devedor no prazo de 15 dias, haverá a incidência de uma multa de 10% sobre o valor do débito, além de honorários advocatícios de 10%.

Assim, os honorários sucumbenciais são fixados na sentença que põe fim ao processo de conhecimento, enquanto os honorários em cumprimento de sentença são fixados durante a fase de cumprimento de sentença, caso o devedor não cumpra voluntariamente a obrigação estabelecida.

Portanto, a alegação da agravante não prospera, uma vez que a redução dos honorários se refere aos honorários sucumbenciais, e não aos honorários de cumprimento de sentença. Considerando que a sentença transitou em julgado, não há margem para novas discussões acerca da fixação dos honorários em 10%, reduzidos pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024